Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 784, INCISO X, CPC/2015. TAXAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 784, inciso X, CPC/2051, introduziu no ordenamento jurídico a possibilidade de se propor a execução de taxas condominiais com lastro em documento que comprove o crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício, previstas em convenção de condomínio ou aprovadas em assembleia geral.
2. Assim sendo, para cobrança dos honorários advocatícios é válida a ação de cobrança, uma vez que na execução, o débito deve ser certo, isto é, sem discussão, referindo-se apenas às contribuições ordinárias ou extraordinárias aprovadas em assembléia.
3. Recurso improvido.